Tribunal: TJSP
Processo: 2189966-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189966-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que são
embargantes MARISA DOBARRO REINOSO PAGANO (INVENTARIANTE),
LUIS DOBARRO REINOSO e FELESINDO DOBARRO FUCINOS (ESPÓLIO),
são embargados NICOLI FRAISSAT REINOSO, VERA NILZA DA CUNHA e
UILTON MANOEL DOS SANTOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189966-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 2189966-50.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Cotia
Embargantes: Marisa Dobarro Reinoso Pagano e outros
Embargados: Nicoli Fraissat Reinoso e outros
Voto n. 48.862
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos
vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Marisa Dobarro
Reinoso Pagano e outros, em relação ao Acórdão de fls. 29/34.
Sustentam os embargantes, pelas razões expostas às fls.
01/03 (incidente 50000), que o julgado padece de contradição quanto ao
alegado débito do espólio, vez que demonstrada a redução do passivo,
sendo que a maior parte dos credores são os próprios herdeiros.
É O RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de contradição, o que se busca é a alteração do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189966-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
No entanto, não se vislumbra no Acórdão qualquer vício, na
forma do art. 1.022 do CPC, vez que a questão atinente aos passivos do
espólio foi decidida nos seguintes termos: “Ademais, a razão
determinante da liquidação prévia do ativo da herança não
apresenta a relevância indicada: aparte da dívida postulada por
VERA, inclusive objeto de reserva (fl. 458 dos autos de origem), o
espólio tem outros tantos débitos, potencialmente exigíveis. O
passivo do acervo hereditário está avaliado, pela própria
inventariante ora recorrente, em cifra superior a R$ 2,5 milhões,
segundo trecho da manifestação inscrito às fls. 98/99 dos autos de
origem, decorrendo notadamente de demandas judiciais associadas
à atividade empresarial pelo de cujus (fls. 135/153 dos autos de
origem)” (fls. 32/33).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI
e MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p.
548). E ainda: “Os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua
alteração” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e
Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189966-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator